Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013647-17.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE JESUS DIAS - CPF: 532.123.551-15 (EMBARGANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
PAULO CESAR DE JESUS DIAS

EMBARGADO(S):
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR DE JESUS DIAS
contra o acórdão de ID. no
285498867,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu proviment
o ao recurso, para reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de condenar o Recorrido ao pagamento da quantia referente às contribuições associativas inadimplidas no período de abril/2018 a abril/2023, acrescida de juros, correção e eventuais encargos previstos no estatuto, respeitada a prescrição quinquenal.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vícios de omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de ciência quanto aos valores cobrados, bem como acerca da inidoneidade da ficha de sindicalização como instrumento hábil para vinculação financeira.

Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e súmula vinculante, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores: artigo 104, inciso II; artigo 313; artigo 422; e artigo 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; e Súmula Vinculante no 40 do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
288994367,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
PAULO CESAR DE JESUS DIAS

EMBARGADO(S):
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
PAULO CESAR DE JESUS DIAS
contra o acórdão de ID. no
285498867,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de condenar o Recorrido ao pagamento da quantia referente às contribuições associativas inadimplidas no período de abril/2018 a abril/2023, acrescida de juros, correção e eventuais encargos previstos no estatuto, respeitada a prescrição quinquenal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança em face de PAULO CESAR DE JESUS DIAS, nos seguintes termos:

Trata-se de
Ação de Cobrança
formulada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso contra Paulo Cesar de Jesus Dias, em que argumentou que o requerido se associou ao sindicato em 09/04/2000 e está inadimplente com as mensalidades. Narrou que, excetuando-se os valores alcançados pela prescrição, o requerido deve a quantia de R$ 10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavo), referente
ás
mensalidades vencidas entre abril de 2018 e abril de 2023. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para o fim condenar a requerida no pagamento da
quantia em dinheiro
dos valores inadimplidos com correção e juros (ID 116655610).

Efetivada a citação (ID 129949786), foi tentada a conciliação das partes em audiência, mas restou infrutífera (ID 131097270).

O requerido apresentou resposta (ID 132540369), em que alegou que a ficha de sindicalização foi apresentada pelo requerido ao argumento de que seria para salvar o contato dos médicos, por isso efetuou o preenchimento, todavia, nunca teve o objetivo de se filiar à entidade, bem com nunca efetuou qualquer pagamento ou foi cobrado no decorrer dos anos. Asseverou a ausência de obrigação de pagar. Postulou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Houve réplica, instante em que a entidade autora, reprisando os argumentos tecidos na inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 134576299).

Intimadas a especificarem provas, a autora postulou pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto o requerido pugnou pela produção de prova documental (
ID’s
139639049 e 141230367).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

Com efeito, para viabilidade do ajuizamento da ação de cobrança é necessária a existência de prova (materializada por meio de prova documental, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova), que demonstre a ultimação/existência de obrigação jurídica, firmada entre as partes, pendente de pagamento. Esta prova, materializadora da obrigação jurídica, pode se mostrar pré-existente (prova material, que deve instruir a petição inicial) ou pode ser produzida durante a instrução processual, mas, necessariamente, deve se consubstanciar em um conjunto probatório robusto, seguro e confiável, formado em cima de elementos probatórios idôneos.

Cumpre destacar, ainda, por extremamente relevante, que com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e de instituir um ambiente ético-processual, depreende-se que a distribuição do ônus da prova, de produção materialmente impossível ou excessivamente difícil (‘
probatio

diabolica
’ ou ‘
devil’s

proof
’), dado a natureza, se estabelece de modo a prescrever que, àquele que, afirma ter o fato/evento se concretizado (fato constitutivo do direito que fundamenta a pretensão), incumbe o dever de comprovar a sua existência, rechaçando-se a exigência de impor-se o dever de demonstração de fato negativo. É a aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Com base nessas considerações, como forma de dar-se vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a existência da obrigação jurídica e o inadimplemento
contratualconfiguram-se
como fatos constitutivos do direito do autor, conclui-se, por inferência racional, que constitui ônus processual do autor, na ação de
cobrança,comprovar
/demonstrar a efetiva existência da relação jurídica e a mora contratual. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo, máxime os documentos arquivados ao evento no 116655617, denominados “Ficha de Sindicalização”, assinadas em 09/04/2000 e, posteriormente, em 26/03/2010, verifica-se a total ausência de indicação/registro expresso de qualquer valor a título de mensalidade, de vinculação a qualquer ato normativo, como o estatuto, por exemplo, ou qualquer outro documento que especificasse a obrigação de pagar e sua respectiva quantificação. Saliente-se que na “ficha de Sindicalização” mais recente sequer a indicação do local de pagamento, como constou na primeira.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, principalmente os elementos constitutivos da entidade autora (ID 116655615, pág. 04), denota-se que no art. 8a, alínea ‘a’, consta a "
obrigação do associado pagar pontualmente a mensalidade
estipulada pela assembleia geral
". Contudo, não foi juntada qualquer ata da assembleia geral em que se estipulou o valor da mensalidade, a fim de respaldar e justificar o débito descrito na planilha trazida ao evento no 116655618, produzida unilateralmente e com indicação de valores aleatórios e/ou que não tem lastro em qualquer prova material/documental.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que a entidade requerente não comprovou, de
maneiracategórica
, ultimação/existência de obrigação jurídica, firmada entre as partes, pendente de pagamento, na extensão da quantificação que alegou na petição inicial. Portanto, diante desta perspectiva, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência do pedido formulado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial da ação de cobrança
porSindicato
dos Médicos do Estado de Mato Grosso contra Paulo Cesar de Jesus Dias e, como consequência,
DECLARO
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Em suas razões recursais (ID. 278242860) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença – Extinção sem resolução do mérito;

Demonstração do débito referente a taxa sindical e inexigibilidade da apresentação da ata que institui a taxa associativa

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a nulidade da sentença. Subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para julgar procedente a demanda.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Intimação (24059634) – PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 278418397).

Contrarrazões (id. 278242865) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): PAULO CESAR DE JESUS DIAS

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença – Extinção sem resolução do mérito;

O Recorrente argumenta sobre a ocorrência de nulidade da sentença apontando que considerando o fundamento utilizado na sentença recorrida, o correto seria a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Apelado contrarrazoou argumentando que não há nulidade da sentença por falta de oportunidade de produzir provas, tendo o Sindicato se quedado inerte quando instado a tanto.

Compulsando detidamente os autos, não assiste razão ao Apelante.

O Sindicato apelante argumenta que o juízo a quo incorreu em
error
in procedendo ao analisar o mérito e julgar improcedente o pedido, quando deveria ter extinguido o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de prova da obrigação jurídica de pagamento da contribuição associativa.

As condutas praticadas em desacordo com o ordenamento processual geram uma nulidade insanável (
error
in procedendo
) que somente será corrigida com a cassação da referida sentença e o retorno dos autos para seguir o devido processo legal.

O
error
in procedendo
acontece quando ocorrem falhas ou equívocos na condução do processo judicial que se mostrarem em desacordo com o ordenamento processual vigente e que podem comprometer a validade da sentença, afetando diretamente a regularidade e a legalidade da decisão terminativa.

Com essas considerações, destaco que a decisão de mérito é plenamente admissível quando o conjunto probatório dos autos, ainda que ausente prova específica, permite ao julgador avaliar e formar sua convicção a respeito da inexistência da obrigação alegada.

Na hipótese vertente, a decisão de improcedência encontra-se devidamente fundamentada com base na análise da prova documental colacionada aos autos.

No caso, ao concluir pela ausência de provas aptas a comprovar a obrigação legal ou estatutária de pagamento da contribuição associativa pelo recorrido, o magistrado julgador concluiu pela inexistência do direito material alegado, o que autoriza - e na verdade exige - o julgamento de improcedência nos termos do art. 487, I do CPC.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ter examinado a pretensão autoral de forma meritória. Essa é precisamente a função do julgador, após a análise da prova carreada aos autos. O indeferimento da pretensão inicial pela improcedência, ainda que pela falta de prova, não constitui óbice ao exercício do direito de ação, haja vista a possibilidade de manejo dos recursos adequados.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

“Levando em consideração que a nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito, entendo por não declarar a nulidade da sentença, com a consequente extinção da ação sem análise do mérito, mantendo-se a improcedência proclamada. (...) (N.U 0001899-14.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021)

Deste modo, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Juntada de documentos em grau recursal.

A Apelada, arguiu em sede de preliminar, a impossibilidade de apresentação de documento na seara recursal.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil somente autoriza a apresentação de documentos, depois de proferida a sentença e/ou em sede de apelação, se forem novos ou se houver motivo de força maior para sua apresentação extemporânea, como cito:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
oart
. 5o”.

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

No presente caso, verifica-se que o Apelante, depois de proferida a sentença, apresentou juntamente com o recurso de apelação novas provas, denominada Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos médicos do Estado de Mato Grosso, realizada em 05/12/2017 (Id. 278242862).

Ocorre que os documentos trazidos aos autos na seara recursal já existiam e poderiam ser obtidos na data do ajuizamento da ação e/ou apresentação de contestação, uma vez que inequívoco a realização da assembleia e existência da ata em comento.

E mais, o Apelante não efetuou justificativa plausível para apresentação extemporânea e nem fundamentada em motivo de força maior, razão pela qual, não se enquadram nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos no recurso de apelação não apresentados em momento oportuno.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados com impugnação apresentada em primeira instância. Além disso, os documentos juntados pela agravante não versam sobre fato novo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, o que impede sua análise. (...)
.”(
TJDFT. Acórdão 1434941, 07128155020228070000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/6/2022,
DJe
12/7/2022)

Assim, acolho a presente preliminar para não conhecer dos documentos novos apresentados na seara recursal pelo recorrente (Id. 278242862), uma vez que não se enquadram nas hipóteses dos artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança em face de PAULO CESAR DE JESUS DIAS, sob argumento de que não restou demonstrado de forma inequívoca a relação jurídica entre as partes a justificar a cobrança.

A Apelante, em suma, defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, aplicando a teoria da causa madura, uma vez que a ata que instituiu a taxa no valor de R$ 100,00 a partir de janeiro/2018 foi juntada com o recurso.

Argumenta, ainda, que a obrigação de pagar a contribuição sindical decorre diretamente da lei (
arts
. 513 e 520 da CLT), sendo dispensável a juntada da ata de instituição da taxa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar o julgado para julgar procedente o pedido inicial, com base na exigibilidade legal da contribuição sindical.

Lado outro, o Apelado aponta que o documento juntado em grau recursal é inadmissível por extemporâneo (art. 434, CPC), bem como que inexiste prova da filiação sindical do Recorrido e da obrigatoriedade da contribuição pleiteada, em ofensa à Súmula Vinculante 40 do STF.

Em razão disso, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

2. Demonstração do débito referente a taxa sindical e inexigibilidade da apresentação da ata que institui a taxa associativa

A lide cinge-se à existência ou não de vínculo associativo entre as partes, o que determinará a exigibilidade ou não da cobrança da contribuição sindical.

O recorrido alegou, em sua defesa, que desconhecia o estatuto do sindicato, nunca participou de reuniões ou assembleias e que a ficha de sindicalização foi assinada sob o argumento de que serviria apenas para salvar os contatos dos médicos.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a alegação do réu não merece prosperar. Isso porque, conforme documentos apresentados (ids 116655617 2), o recorrido assinou a ficha de sindicalização por duas vezes, em 09/04/2000 e 26/03/2010, manifestando de forma inequívoca sua vontade de se filiar ao sindicato autor.

Ora, não é crível que o requerido tenha assinado o termo de filiação em duas oportunidades distintas, separadas por um intervalo de 10 anos, apenas por acreditar que se tratava de coleta de dados cadastrais. A existência de duas assinaturas idênticas à lançada na procuração (ID. 278242438) reforça a presunção de que o recorrido tinha plena ciência dos efeitos de sua adesão à entidade sindical.

Ademais, o Estatuto do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, devidamente juntado aos autos (id. 116655615), prevê expressamente, em seu art. 8o, alínea "a", a obrigação do associado de pagar pontualmente a mensalidade estipulada pela assembleia geral. Desse modo, ao se filiar voluntariamente, o réu aderiu às regras estatutárias, assumindo os respectivos direitos e obrigações.

Nesse contexto, se manifesta aplicável o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 40 do STF, segundo a qual "
a contribuição confederativa de que trata o art. 8o, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo
". Por conseguinte, demonstrada a filiação, torna-se plenamente legítima a cobrança das mensalidades em atraso pela entidade sindical.

Por esses fundamentos, a reforma da sentença é medida que se impõe, analisando-se o mérito em sua plenitude e julgando-se procedente o pedido inicial, a fim de condenar o réu ao pagamento do montante devido a título de contribuição associativa no período indicado, observada a incidência de juros, correção monetária e multa estatutária, se for o caso.

Por outro lado, destaco que, de fato, a juntada de documento novo em fase recursal somente seria admitida se viesse a lume situação jurídica nova. No caso, a ata assemblear apresentada tem como único objetivo suprir omissão reconhecida na sentença, situação que não se enquadra na excepcional aplicação da teoria da causa madura nos termos da jurisprudência pátria e, portanto, deixo de apreciar os documentos apresentados pelo Apelante com o recurso (id. 278242862).

No entanto, embora a sentença de origem tenha apontado a ausência da ata assemblear que fixou o valor da contribuição, entendo que tal requisito não se faz necessário quando demonstradas as fichas sindicais assinadas pelo Recorrido (ID. 278242414), juntamente com o estatuto do Sindicato dos médicos do estado de Mato Grosso (ID. 278242412) e a planilha de débitos (ID. 278242415).

Assim, o Recorrente demonstrou a origem do débito cobrado, a anuência do Recorrido, além dos valores devidos das parcelas cobradas na inicial, sendo que tais elementos se mostram suficientes para reconhecer a relação das partes e, via de consequência, os débitos cobrados como legítimos.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal em caso similar:

Direito Sindical – Recurso de Apelação – ação de Cobrança ajuizada por Sindicato em face de médico – Preenchimento de Ficha de Inscrição na Associação de Classe Profissional – ausência de pagamento da contribuição Associativa – liberdade associativa manifestada – dívida devida – consectários legais – sentença confirmada – Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de Cobrança ajuizada por Associação de Classe Médica em face de associado que nunca pagou a mensalidade contributiva. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) saber se é necessário conter a informação expressa, na ficha de inscrição, que o associado tem o dever de pagar a mensalidade contributiva e (
ii
) verificar se houve violação do dever de informação que ensejou vício de consentimento. III. Razões de decidir 3. A base do sistema sindical brasileiro está assentada no princípio da liberdade (art. 5o, XVII, e art. 8o, ambos da CF), cuja fonte de custeio das atividades sindicais é a contribuição mensal de seus associados. 4. Não há falar em ofensa ao dever de informação a falta de apontamento em destaque, na Ficha de Inscrição, que o novo associado tenha que pagar pela contribuição associativa se, de livre manifestação de vontade, assina o documento que comprova a sindicalização. 5. Os juros moratórios e a correção monetária não se confundem com “multa ou juros remuneratórios”; possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação não configura abusividade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Na esfera de subjetividade, ao assinar a ficha de adesão às regras do Sindicato de Médicos, o aderente permitiu que o Sindicato o representante nas questões da sua classe profissional, assim como poderia usufruir dos benefícios disponíveis; e, em contrapartida, competia-lhe pagar a contribuição associativa”. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XVII, e art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2088555 MS 2022/0073250-2. (N.U 1045288-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

Em conclusão, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de condenar o Recorrido ao pagamento da quantia referente às contribuições associativas inadimplidas no período de abril/2018 a abril/2023, acrescida de juros, correção e eventuais encargos previstos no estatuto, respeitada a prescrição quinquenal.

Ante o resultado do julgamento, inverto ônus
da
sucumbência, devendo o réu arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais deixo de majorar em razão da já fixação no patamar máximo pelo 1o grau.

É como voto.
”

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vícios de omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de ciência quanto aos valores cobrados, bem como acerca da inidoneidade da ficha de sindicalização como instrumento hábil para vinculação financeira.

Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e súmula vinculante, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores: artigo 104, inciso II; artigo 313; artigo 422; e artigo 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; e Súmula Vinculante no 40 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025